Tribunal: STJ
Processo: 0723322-04.2021.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2845324 - DF (2025/0027478-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS
: BRYAN PHILLIP DE JONGH MARTINS - DF071015
CLÁUDIO DE AZEVEDO BARBOSA - DF064339
ROBERTA NAYARA PEREIRA ALEXANDRE - DF059906
MARCO AURÉLIO ALVES DE OLIVEIRA - DF005948
AGRAVADO
: ALFREDO FERES NETO
ADVOGADOS
: LUÍS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA - DF014848
VALERIA SIQUEIRA DE FARIA GOMES - DF027953
TÂNIA MARIA MARTINS GUIMARÃES LEÃO FREITAS -
DF005108
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. REQUISITOS DA ADJUDICATÓRIA. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS N.
BASE DE CÁLCULO DA VERBA
5 E 7 DO STJ.
HONORÁRIA. PROVEITO ECONÔMICO. SÚMULA N. 568 DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Trata-se de ação de adjudicação compulsória objetivando a outorga
de escritura pública de imóvel situado em loteamento em processo de
regularização.
2. Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação
vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro
material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido
o julgador (arts. 489 e 1.022 do CPC), não se prestando a novo
julgamento da causa.
3. No caso, para ultrapassar a conclusão firmada no Tribunal de
origem, acerca da adequação da ação adjudicatória para o fim
almejado, seria necessária a interpretação das disposições do
contrato entabulado entre as partes, bem como o reexame dos fatos
da causa, o que não se admite em âmbito de recurso especial, ante
os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50071547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:14
Publicação no DJEN/CNJ de 03/09/2025. Código de Controle do Documento: ce756184-2d7b-4527-980e-8d578856218f

4. Para efeito de fixação da verba honorária, há que se considerar que
o cerne do litígio não recai sobre a propriedade do imóvel em si, mas
sobre a exigência do pagamento de taxa pelos adquirentes como
condição para a outorga da escritura, a qual equivale a R$ 11.900,00
(onze mil e novecentos reais), o que autoriza que o cálculo dos
honorários seja realizado considerando o efetivo proveito econômico
obtido pelos autores da ação, conclusão que não se afasta dos
critérios previstos no art. 85, § 2o, do CPC, cuja ordem de vocação foi
objeto da tese fixada pelo STJ, no julgamento de recurso repetitivo
(REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro OG FERNANDES, Corte
Especial, julgado aos
, DJe de
).
16/3/2022
31/5/2022
5. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar parcial provimento
19/08/2025
25/08/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
01 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50071547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:14
Publicação no DJEN/CNJ de 03/09/2025. Código de Controle do Documento: ce756184-2d7b-4527-980e-8d578856218f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2845324 - DF (2025/0027478-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS
: BRYAN PHILLIP DE JONGH MARTINS - DF071015
CLÁUDIO DE AZEVEDO BARBOSA - DF064339
ROBERTA NAYARA PEREIRA ALEXANDRE - DF059906
MARCO AURÉLIO ALVES DE OLIVEIRA - DF005948
AGRAVADO
: ALFREDO FERES NETO
ADVOGADOS
: LUÍS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA - DF014848
VALERIA SIQUEIRA DE FARIA GOMES - DF027953
TÂNIA MARIA MARTINS GUIMARÃES LEÃO FREITAS -
DF005108
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. REQUISITOS DA ADJUDICATÓRIA. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS N.
BASE DE CÁLCULO DA VERBA
5 E 7 DO STJ.
HONORÁRIA. PROVEITO ECONÔMICO. SÚMULA N. 568 DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Trata-se de ação de adjudicação compulsória objetivando a outorga
de escritura pública de imóvel situado em loteamento em processo de
regularização.
2. Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação
vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro
material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido
o julgador (arts. 489 e 1.022 do CPC), não se prestando a novo
julgamento da causa.
3. No caso, para ultrapassar a conclusão firmada no Tribunal de
origem, acerca da adequação da ação adjudicatória para o fim
almejado, seria necessária a interpretação das disposições do
contrato entabulado entre as partes, bem como o reexame dos fatos
da causa, o que não se admite em âmbito de recurso especial, ante
os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50019502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 29/08/2025 11:31:11
Código de Controle do Documento: 47ed5d5e-a167-4c03-927b-09f545174002

4. Para efeito de fixação da verba honorária, há que se considerar que
o cerne do litígio não recai sobre a propriedade do imóvel em si, mas
sobre a exigência do pagamento de taxa pelos adquirentes como
condição para a outorga da escritura, a qual equivale a R$ 11.900,00
(onze mil e novecentos reais), o que autoriza que o cálculo dos
honorários seja realizado considerando o efetivo proveito econômico
obtido pelos autores da ação, conclusão que não se afasta dos
critérios previstos no art. 85, § 2o, do CPC, cuja ordem de vocação foi
objeto da tese fixada pelo STJ, no julgamento de recurso repetitivo
(REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro OG FERNANDES, Corte
Especial, julgado aos
, DJe de
).
16/3/2022
31/5/2022
5. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por INTERLAGOS
AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA. (INTERLAGOS) contra decisão que não
admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no art. 105, III, alínea , da CF
a
contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios,
assim ementado:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA
PÚBLICA.
CURADORIA.
AUSENTES.
CONTESTAÇÃO.
APRESENTAÇÃO.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
VEDAÇÃO.
ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA.
PARCELAMENTO IRREGULAR. CONTRATO. COMPRA E VENDA.
PROPRIEDADE
FUTURA.
REGULARIZAÇÃO.
CONCLUSÃO.
CONTRATO.
ADIMPLEMENTO
INTEGRAL.
ESCRITURAS.
OUTORGA.
OBRIGAÇÃO.
HONORÁRIOS.
PARÂMETRO.
PROVEITO
ECONÔMICO.
CAUSA.
VALOR.
IMÓVEL.
INDETIDIDADE.
1. O comparecimento espontâneo da parte, após iniciada sua
representação pela Defensoria Pública como curadora de ausentes,
impõe-lhe o recebimento do processo no estado em que encontra-se.
A apresentação de contestação pela Defensoria Pública obsta a
apresentação de nova peça de defesa pela parte em razão da
preclusão consumativa.
2. As matérias apresentadas em razões de apelação que não foram
objeto da contestação e tampouco analisadas na sentença constituem
inovação recursal que impede o seu conhecimento.
3. O contrato deve ser analisado com base na intenção dos
contratantes ao celebrá-lo e não considerando apenas a nomenclatura
que lhe foi conferida
4. Evidenciada a intenção dos contratantes de celebrarem negócio de
compra e venda futura de imóvel irregular, mediante concretização da
propriedade após a sua regularização, é devida a adjudicação
compulsória do imóvel em caso de negativa sem fundamento legal ou
contratual da promitente vendedora de outorga da escritura após
Documento eletrônico VDA50019502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 29/08/2025 11:31:11
Código de Controle do Documento: 47ed5d5e-a167-4c03-927b-09f545174002

cumpridos os requisitos previstos no contrato por parte do promitente
comprador.
5. O valor da causa nas ações de adjudicação compulsória confunde-
se com o valor do proveito econômico do autor, visto que ambos
devem corresponder ao valor do imóvel adjudicado. O valor da causa,
portanto, poderá ser utilizado como parâmetro para fixação dos
honorários advocatícios nesses casos.
6. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida
(e-STJ, fls. 1.305-1.307).

Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 1.521-1.530).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
merece prosperar, em parte.
Trata-se de ação de adjudicação compulsória proposta por ALFREDO
FERES NETO contra INTERLAGOS, objetivando a outorga de escritura pública de
imóvel, cujo pedido foi julgado procedente para conceder ao autor, ora recorrido, a
respectiva carta de adjudicação, uma vez que a obrigação imposta no contrato de
compra e venda foi concluída e quitada com o pagamento integral do preço.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, alínea ,
a
da CF, INTERLAGOS alegou a violação dos arts. 85, § 2o, 292, II, 489, § 1o, IV, e
1.022, II, do CPC, 1.417 e 1.418 do CC, ao sustentar
omissão do acórdão recorrido
(1)
acerca da inadequação da via eleita para a solução da lide;
que a ação de
(2)
adjudicação compulsória não poderia ser ajuizada para analisar matéria relacionada à
cobrança da denominada "taxa de adequação ambiental", como condição para a
outorga da escritura definitiva do imóvel; e
a fixação dos honorários advocatícios
(3)
com base no proveito econômico obtido na demanda.

(1) Da violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC
Sobre o tema controvertido, ao julgar o recurso de apelação interposto pela
ora insurgente, o TJDFT assim se pronunciou:

A apelante defende que o Juízo de Primeiro Grau extrapolou os limites
da ação adjudicatória ao analisar o contrato firmado entre as partes e
afastar cláusulas estabelecidas nele.
Documento eletrônico VDA50019502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 29/08/2025 11:31:11
Código de Controle do Documento: 47ed5d5e-a167-4c03-927b-09f545174002

Ocorre que a negativa de entrega da escritura do imóvel objeto da
presente ação fundamentou-se justamente nas cláusulas contratuais.
A apelante alega a todo momento que as exigências feitas por ela
seriam lícitas em razão do disposto em contrato.
A análise das disposições contratuais demonstra-se, portanto,
indispensável. Não há que se falar em extrapolação dos limites da
demanda por parte do Juízo de Primeiro Grau.
A exigência da apelante de pagamento dos custos com a
regularização do loteamento como condição para entrega da escritura
sequer foi prevista em contrato, conforme bem registrado na sentença.
Embora a apelante insista na tese de que o apelado adquiriu apenas
os direitos possessórios sobre o imóvel e, assim, não teria direito à
adjudicação compulsória não subsiste.
A leitura do CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL RURAL juntado aos autos demonstra a intenção inequívoca
de compra e venda do imóvel. O documento foi elaborado como se o
imóvel fosse previamente regularizado e passível de escrituração,
conforme verifica-se em seu conteúdo (id 48080321).
[...]
Observa-se que o único empecilho para a aquisição da propriedade do
imóvel à época da celebração do contrato era a ausência de
regularização do loteamento. A apelante era responsável pela
regularização e optou por realizar a venda dos lotes irregularmente.
Ela não pode beneficiar-se da irregularidade que ela mesma deu
causa agora que o loteamento foi regularizado e os valores pactuados
com os compradores foram quitados.
[...]
Não há óbice legal à adjudicação compulsória do imóvel em favor do
apelado, titular de direito real objeto de contrato particular de compra e
venda sem cláusula de arrependimento, consoante estabelecem os
artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil. A obrigação da loteadora,
apelante, de realizar de obras de infraestrutura para a finalização do
processo de regularização do empreendimento não impede a outorga
da escritura pública definitiva de compra e venda e consequente
registro imobiliário da propriedade do imóvel em nome do apelado (e-
STJ, fls. 1.311-1.313).
Não há falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional, pois, a
pretexto da alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, o que busca
INTERLAGOS é apenas manifestar o seu inconformismo com o resultado do
julgamento que lhe foi desfavorável, não se prestando a estreita via dos embargos de
declaração a promover o rejulgamento da causa, já que inexistentes quaisquer dos
vícios elencados nos referidos dispositivos da lei adjetiva civil.
A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os
fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
A propósito:

Documento eletrônico VDA50019502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 29/08/2025 11:31:11
Código de Controle do Documento: 47ed5d5e-a167-4c03-927b-09f545174002

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE
VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. DANOS MORAIS.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO
STF. LIMITAÇÃO DE COBERTURA. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7 DO
STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
.
quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio
2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões
relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não
havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.
3. A falta de impugnação de argumento suficiente para manter, por si
só, o acórdão impugna do, a argumentação dissociada bem como a
ausência de demonstração da suposta violação à legislação federal
impedem o conhecimento do recurso, na esteira dos enunciados n.283
e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A revisão das conclusões estaduais demandaria, necessariamente,
o revolvimento das cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório
dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, ante
o óbice disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.500.162/SP, relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado aos
, DJe de
25/11/2019

29/11/2019 – sem destaque no original)
Não se verifica, assim, a apontada ofensa à lei processual.

(2) Do cabimento da ação de adjudicação compulsória
Da leitura dos fundamentos transcritos no tópico anterior, verifica-se que a
revisão da conclusão do acórdão recorrido, com o consequente acolhimento da
pretensão recursal, no sentido da inadequação da ação de adjudicação compulsória
para o fim almejado, exigiria a interpretação das disposições do contrato entabulado
entre as partes, bem como o reexame dos fatos da causa, o que não se admite em
âmbito de recurso especial, ante os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. RECONSIDERAÇÃO. OFENSA
AOS
ART.
1.022
DO
CPC/2015.
ACÓRDÃO
ESTADUAL
FUNDAMENTADO.
DESNECESSIDADE
DE
REGISTRO
DO
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. DECISÃO DE ACORDO
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83
/STJ.
REQUISITOS
PARA
ADJUDICAÇÃO
EVIDENCIADOS.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-
Documento eletrônico VDA50019502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 29/08/2025 11:31:11
Código de Controle do Documento: 47ed5d5e-a167-4c03-927b-09f545174002

PROBATÓRIO E ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 5 DO STJ. AGRAVO INTERNO
PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na
medida em que a eg. Corte distrital dirimiu, fundamentadamente, os
pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.
2. O direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro
do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis, conforme
Súmula 239/STJ.
3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o
recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ.
4. Na hipótese, o Tribunal de origem assentou que "a adjudicação
compulsória exige a comprovação do negócio jurídico, a ausência de
pacto de arrependimento, a presença de recusa injustificada na
outorga da escritura definitiva, bem como adimplemento do
requerente. Tem-se, na espécie, que se encontram devidamente
preenchidos tais requisitos". A modificação do entendimento firmado
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório e análise de
cláusulas contratuais, o que é inviável em sede de recurso especial,
.
nos termos das Súmulas 7 e 5 do STJ
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão ora agravada e,
em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao
recurso especial.
(AgInt nos EDcl no REsp 2.091.521/DF, relator Ministro RAUL
ARAÚJO, Quarta Turma, julgado aos
, DJe de

2/9/2024
13/9/2024 –
sem destaque no original)
E, ainda, em casos análogos, destaco as seguintes decisões monocráticas
proferidas por este Tribunal: AREsp n. 2.527.851/DF, relatora MARIA ISABEL
GALLOTTI, DJe de
; AREsp n. 2.540.425/DF, relator Ministro ANTONIO
24/5/2024
CARLOS FERREIRA, DJe
; REsp n. 2.126.515/DF, relatora Ministra NANCY
2/5/2024
ANDRIGHI, DJe de
; e ARESp n. 2.493.602/DF, relator Ministro MARCO
20/3/2024
AURÉLIO BELLIZZE, DJe de
.
6/3/2024

(3) Da base de cálculo da verba honorária
Sobre o tema, a Corte Especial do STJ uniformizou o entendimento de que o
NCPC instituiu, no art. 85, § 2o, regra geral obrigatória no sentido de que os honorários
advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico
ou, não sendo possível identificá-lo, sobre o valor da causa, restringindo-se o comando
excepcional do § 8o do art. 85, de fixação por equidade, às causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito ou, ainda, em que o valor da causa for muito baixo.
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS
RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO
CPC.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
VALORES
DA
CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA
Documento eletrônico VDA50019502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 29/08/2025 11:31:11
Código de Controle do Documento: 47ed5d5e-a167-4c03-927b-09f545174002

DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR
APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS ARTS.
1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C OS ARTS. 256-N E
SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.
1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta
no § 8o do art. 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de
incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por
apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou
o proveito econômico da demanda forem elevados.
2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de
fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do
§ 8o do art. 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz -
em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação,
estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico
irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.
3. A propósito, quando o § 8o do art. 85 menciona proveito econômico
"inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é
possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas
demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se
deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado".
4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil,
norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso
da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder
Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e
razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento,
decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.
5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual,
superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de
honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o
que se fazia com base no art. 20, § 4o, do CPC revogado. O fato de a
nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas
associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários
em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública
como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu
descarte.
6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros
no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser
aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na
elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para
a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a
promulgação da Lei n.o 13.256/2016, com notória gestão do STF e do
STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o
regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo
de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da
alteração da redação do art. 1.030 do CPC).
7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ
fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como
perfeitamente
legítimo
ao
Poder
Legislativo
editar
nova
regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os
tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo,
entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos
Documento eletrônico VDA50019502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 29/08/2025 11:31:11
Código de Controle do Documento: 47ed5d5e-a167-4c03-927b-09f545174002

dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a
alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno
característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common
Law como overriding.
8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito
Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: "A
fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é
cabível nas hipóteses previstas no § 8o do art. 85 do CPC".
9. Não se pode alegar que o art. 8o do CPC permite que o juiz afaste o
art. 85, §§ 2o e 3o, com base na razoabilidade e proporcionalidade,
quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos
dispositivos forem elevados.
10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu
disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de
que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários,
menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de
escolher entre aplicar o § 8o ou o § 3o do art. 85, mesmo porque só
pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme
determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.
11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco
trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu
enriquecimento sem causa como defendido pelo amicus curiae
COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS
ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL CONPEG deve ser utilizado
não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear
a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2o, ou dentro de
cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3o do referido
dispositivo.
12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários
elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da
louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas
divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a
matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda
Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão
Ministro Raul Araújo, DJe de
), no sentido de que os
29/3/2019
honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar
de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2o, inexistindo espaço
para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito
econômico elevados.
13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o
erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a
Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3o, previu
a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre
1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico,
sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito
econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do
advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente
elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a
redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de
razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei.
14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode
ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos
Documento eletrônico VDA50019502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 29/08/2025 11:31:11
Código de Controle do Documento: 47ed5d5e-a167-4c03-927b-09f545174002

na lei. No ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de
Direito Processual - IBDP, quando afirma que "esse dado já foi levado
em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a
importância da causa' como um dos critérios para a determinação do
valor dos honorários (art. 85, § 2o, III, do CPC), limitando, porém, a
discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento
já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível
utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a
incidência da regra". Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de
trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é
considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2o, IV, do CPC ("o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço").
15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos
cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes
de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os
honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa,
caso vencido. O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um
dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da
propositura da ação.
16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos
em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas.
Ocorre que tais execuções, muitas vezes, são propostas sem maior
escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a
flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida
ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em
seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da
parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no
momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a
condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário
não pode premiar tal postura.
17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas
vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que
demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser
propostas diante do baixo custo em caso de derrota.
18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise
Econômica do Direito, os quais afirmam, com segurança, que os
honorários
sucumbenciais
desempenham
também
um
papel
sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à
decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade
de iniciar um litígio.
19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico
sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de
iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de
transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional
considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se,
desta forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos
princípios da razoável duração do processo e da eficiência da
prestação jurisdicional.
20. O art. 20 da "Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro"
(Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018,
prescreve que, "nas esferas administrativa, controladora e judicial, não
Documento eletrônico VDA50019502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 29/08/2025 11:31:11
Código de Controle do Documento: 47ed5d5e-a167-4c03-927b-09f545174002

se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam
consideradas as consequências práticas da decisão". Como visto, a
consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2o, 3o,
4o, 5o, 6o e 8o, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores
abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um
poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de
demandas frívolas e de caráter predatório.
21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar,
sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8o
do art. 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de
eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao
verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.
22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte,
não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez
que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3o, do CPC.
Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de
jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de
consolidação.
23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos
do julgado, tendo em vista que tal instituto visa assegurar a efetivação
do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de
boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que
terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê
claramente, não ocorreu no caso concreto.
24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por
apreciação equitativa não é permitida quando os valores da
condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem
elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais
previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença
da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente
calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito
econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se
admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou
não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
25. Recurso especial conhecido e improvido, devolvendo-se o
processo ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os honorários
observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC,
nos termos da fundamentação.
26. Recurso julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015 e arts. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.
(REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro OG FERNANDES, Corte
Especial, julgado aos
, DJe de
)
16/3/2022
31/5/2022

No caso em análise, o TJDFT negou provimento ao recurso de apelação da
parte ré, porém, reformou a sentença de ofício para alterar o parâmetro de cálculo dos
honorários advocatícios, fixando-os em 10% do valor atualizado da causa (R$
42.978,76 – quarenta e dois mil, novecentos e setenta e oito reais e setenta e seis
centavos), que corresponde ao valor do imóvel e, portanto, ao proveito econômico
obtido pelo apelado (e-STJ, fl. 1.317).
Documento eletrônico VDA50019502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 29/08/2025 11:31:11
Código de Controle do Documento: 47ed5d5e-a167-4c03-927b-09f545174002

Com efeito, o tema é recorrente no âmbito das Turmas que integram a
colenda Segunda Seção desta Corte, envolvendo o Condomínio Belvedere Green, e
tem prevalecido o entendimento, para efeito de fixação da verba honorária, de que o
cerne do litígio não recai sobre a propriedade do imóvel em si, mas sobre a exigência
do pagamento da taxa pelos adquirentes como condição para a outorga da escritura, a
qual equivale a R$ 11.900,00 (onze mil e novecentos reais), o que autoriza que o
cálculo dos honorários seja realizado considerando o efetivo proveito econômico obtido
pelos autores da ação, conclusão que não se afasta dos critérios previstos no art. 85, §
2o, do CPC, cuja ordem de vocação foi objeto da tese fixada no julgamento do recurso
repetitivo, acima mencionado.
Por esse prisma, a decisão do Tribunal distrital que fixou os honorários de
sucumbência com base no valor da causa, em consonância com o art. 85, § 8o, do
CPC, não se encontra em sintonia com a jurisprudência do STJ sobre a matéria,
devendo o aresto combatido ser reformado no ponto .
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. TAXA DE
TRANSFERÊNCIA.
CONDIÇÃO
PARA
TRANSFERÊNCIA
DA
TITULARIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
PROVEITO ECONÔMICO.
I. Hipótese em exame 1. Ação de adjudicação compulsória ajuizada
em
, da qual foi extraído o presente recurso especial,
17/3/2022
interposto em
e concluso ao gabinete em
.
23/4/2024
19/6/2024
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em decidir qual a base de cálculo para
fixar honorários sucumbenciais, em ação adjudicatória, em que se
discute a legalidade de taxas como condição para transferência de
titularidade do imóvel.
III. Razões de decidir
3. Segue ainda muito atual o antigo posicionamento de que, na ação
de adjudicação compulsória, o valor da causa corresponderá ao valor
do imóvel.
4. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que há
ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação)
para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção
do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço
para outra categoria.
5. Na ação de adjudicação compulsória, a condenação em honorários
sucumbenciais deve respeitar a ordem pré-determinada pela lei,
assim, a base de cálculo será "o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa". Precedente.
6. Tratando-se de critério subsidiário, o valor da causa será utilizado
como parâmetro sucumbencial apenas quando não houver outro valor
de condenação ou de proveito econômico.
7. No recurso sob julgamento, uma vez declarada indevida a taxa, o
Documento eletrônico VDA50019502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 29/08/2025 11:31:11
Código de Controle do Documento: 47ed5d5e-a167-4c03-927b-09f545174002

ganho da recorrente se reflete na dispensa de pagamento de R$
11.900,00. É esse, portanto, o proveito econômico obtido por meio do
presente processo e a base de cálculo para fixar o percentual
sucumbencial 8. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual
foram rejeitadas as teses sustentadas pelos recorrentes, fica
prejudicada a análise da divergência jurisprudencial.
IV. Dispositivo 9. Recurso especial conhecido e desprovido.
(REsp n. 2.149.639/DF, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
)
3/6/2025
9/6/2025

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CONFIGURADA.
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual
existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC
/2015, art. 1.022).
2. No caso, os presentes aclaratórios merecem acolhimento, para
sanar a omissão verificada, com a consequente reconsideração do
decisum de fls. 1.443-1.445.
Isso, porque correto o entendimento da Corte de origem ao fixar os
honorários advocatícios sobre o proveito econômico, pois, apesar de
tratar-se de ação de adjudicação compulsória, a hipótese versa
apenas sobre o pagamento do valor de R$ 11.900,00 (onze mil e
novecentos reais), para formalizar-se a transferência da escritura
pública, e não sobre a integralidade do bem imóvel, cuja posse ou
.
propriedade não se discute
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para
que seja mantida a fixação da verba honorária nos termos indicados
pela Corte de origem.
(EDcl no AgInt no REsp n. 2.079.648/DF, relator Ministro RAUL
ARAÚJO, Quarta Turma, julgado aos
, DJe de
)
9/12/2024
19/12/2024

E, ainda, por decisões monocráticas: AREsp n. 2.709.812/DF, relator
Ministro MARCO BUZZI, DJe de
; REsp n. 2.147.696/DF, relatora Ministra
17/12/2024
NANCY ANDRIGHI, DJe de
; e AREsp n. 2.527.851/DF, relatora Ministra
23/10/2024
MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de
.
24/5/2024
Incide, à hipótese, o comando da Súmula n. 568 do STJ.
Nessas condições,
do agravo para

CONHEÇO
DAR
PARCIAL
ao recurso especial a fim de determinar que o cálculo dos honorários
PROVIMENTO
sucumbenciais seja realizado com base no proveito econômico obtido pelo autor,
aferido pelas instâncias ordinárias em R$ 11.900,00 (onze mil e novecentos reais).
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA50019502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 29/08/2025 11:31:11
Código de Controle do Documento: 47ed5d5e-a167-4c03-927b-09f545174002

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.845.324 / DF
Número Registro: 2025/002747-83
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07233220420218070001
Sessão Virtual de 19/08/2025 a 25/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS : MARCO AURÉLIO ALVES DE OLIVEIRA - DF005948
ROBERTA NAYARA PEREIRA ALEXANDRE - DF059906
CLÁUDIO DE AZEVEDO BARBOSA - DF064339
BRYAN PHILLIP DE JONGH MARTINS - DF071015
AGRAVADO
: ALFREDO FERES NETO
ADVOGADOS : TÂNIA MARIA MARTINS GUIMARÃES LEÃO FREITAS - DF005108
LUÍS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA - DF014848
VALERIA SIQUEIRA DE FARIA GOMES - DF027953
ASSUNTO
: ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIAPROPRIEDADE - ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIACOISAS - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIAPROPRIEDADE -
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIADIREITO CIVIL - ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIAPROPRIEDADE - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIACOISAS -
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIAPROPRIEDADE - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/08/2025 a 25
/08/2025, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Documento eletrônico VDA50023631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/08/2025 14:41:30
Código de Controle do Documento: 806cd621-f2ad-4c97-83a8-6690f2ba9c27

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA50023631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/08/2025 14:41:30
Código de Controle do Documento: 806cd621-f2ad-4c97-83a8-6690f2ba9c27